Tribunal: TJMT
Processo: 1025585-20.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025585-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CESAR TADEU LONDERO - CPF: 524.376.129-04 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HARLEN MARCELO WERNER - CPF: 627.453.441-53 (AGRAVADO), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DECISÃO SANEADORA QUE REVOGOU/SUSPENDEU ORDEM ANTERIOR DE DESPEJO, EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO A DESCRIÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL – CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL QUE PODE SER AFERIDA PELA MATRÍCULA DO BEM – DESPEJO OBJETO DE RECURSO ANTERIOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DESPEJO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legislação vigente assegura ao locador o direito de obter liminar em ação de despejo por falta de pagamento, quando comprovada a mora e a ausência de garantia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CESAR TADEU LONDERO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis nº 1003225-72.2023.8.11.0050, revogou/suspendeu a liminar anteriormente deferida, que havia determinado o despejo e determinou a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, bem como homologou a caução ofertada no valor de 3 (três) alugueres.

O agravante, nas razões de Id. 238339167, argui, em síntese, que houve erro material quando da elaboração da petição inicial, quando ao imóvel objeto do contrato de locação, tendo em vista que constou
“Rua Bahia, nº 1483, Centro, Campo Novo do Parecis/MT”
, ao passo que deveria constar
“Avenida Marechal - Quadra 96-B - loteamento “Patrimônio de Campo Novo do Parecis
”.

Assevera que esclareceu o equívoco junto ao juízo de primeiro grau, pugnando pela correção do erro material.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida.

A liminar foi deferida por meio da decisão de Id. 239451667.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 245181687, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão recursal cinge-se em saber se estão presentes os pressupostos autorizadores para concessão da tutela provisória de urgência.

Nesse sentido, é sabido que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, é fundada em juízo de probabilidade, porquanto não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista.

Esse tipo de tutela é consequência natural da cognição sumária, pois como ainda o juiz não tem acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas apenas na aparência – ou probabilidade do direito existir.

Assim, tratando-se de uma medida excepcional, concedida com base em cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pela parte autora na inicial, a sua concessão está adstrita à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

Da análise dos autos verifica-se que a agravante propôs ação de despejo cumulada com cobrança, posto que a parte agravada se encontra inadimplente com os aluguéis desde o ano de 2021, bem como não cumpriu com os pagamentos dos encargos locatícios, onde pugnou pela concessão de liminar para a retomada do bem, em razão da inadimplência.

É de conhecimento notório que, para o deferimento do pedido liminar de despejo, devem ser atendidos os requisitos do art. 59, § 1.º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, a saber:

“
Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

A esse respeito, leciona Sylvio Capanema de Souza:

Essa talvez seja a mais debatida de todas as modificações introduzidas pela Lei nº 12.112/09, [...] O que foi agora incluído na lei é a possibilidade de se obter uma medida liminar em ação de despejo por falta de pagamento, não estando garantido o contrato. [§] Nada mais justo e necessário. [§] A demora na entrega da prestação jurisdicional, para o desalijo do locatário, representaria irrecuperável prejuízo para o locador, desprovido de qualquer garantia. [§] Nem se diga que o locador poderia, após o despejo, cobrar do locatário, pela via da execução por título extrajudicial. [§] Mas a experiência do mercado nos revela que, nestes casos, são remotíssimas as probabilidades de realização do crédito. [§] A única esperança para o locador de, pelo menos, reduzir seu prejuízo é abreviar a desocupação do imóvel, o que se obtém através da liminar. [§] Esta é a ratio essendi da nova disposição legal
. (In: A Lei do inquilinato comentada artigo por artigo. 10ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 289).

Ora, questionado o débito imputado, caberia ao agravado, ao menos, providenciar o pagamento, que não foi, sequer, especificado, tampouco realizado o respectivo depósito elisivo (§ 3º do art. 59 da Lei nº 8.245/91). Nesse sentido:

"[...] conforme se depreende da leitura do art. 62 da Lei 8.245/91, na ação de despejo por falta de pagamento de aluguel deve o locador purgar a mora da quantia incontroversa e contestar as verbas que entender cobradas indevidamente" (RT 778/314).

No caso em comento é possível notar a presença dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela deferida na origem, pois a probabilidade do direito se consubstancia na ausência de pagamento dos aluguéis pela parte agravante e, caso seja mantida a locação, ocasionará iminente prejuízos à agravada, à medida que não pode dispor do bem de sua responsabilidade.

A propósito, assim já decidiu esta e. Câmara,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES REAJUSTADOS E ACESSÓRIOS
– SEGURO FIANÇA VENCIDO – AUSÊNCIA DE GARANTIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO DESPEJO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o art. 59, § 1º, IX da Lei de Locações, é possível a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida lei. O recorrente não efetuou o pagamento dos alugueres reajustados, tampouco dos débitos acessórios, conforme previsto no contrato, além de não renovar o seguro finança, mesmo notificado para regularizar a respectiva pendência, razão pela qual é de rigor a manutenção da ordem liminar de despejo deferida pelo magistrado de primeiro grau.
”
(N.U 1023888-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL –
INADIMPLÊNCIA DOS ARRENDATÁRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PARA A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA ARRENDADA – POSSIBILIDADE
– ARTIGOS 32 E 41 DO DECRETO 59.566/1966 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os contratos de arrendamento rural são disciplinados pelo Decreto-Lei nº. 59.566/66 (Estatuto da Terra), que de forma expressa autoriza o deferimento da tutela de urgência, com a decretação de despejo do arrendatário, em caso de não pagamento dos aluguéis avençados.
Inteligência dos artigos 32, III, art. 41, I.”
(N.U 1013460-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

Ademais, em que pese o juízo monocrático tenha revogado/suspendido a liminar anteriormente deferida, sob o fundamento de dúvida quanto a correta localização do imóvel, verifico que a questão restou muito bem dirimida nos autos, inclusive analisada quando do julgamento do RAI 1000027-46.2024.8.11.0000, de minha relatoria.

Isso porque analisando os documentos anexados nos autos, não obstante conste na inicial como endereço do imóvel
“Rua Bahia, n° 1483, Centro, Campo Novo do Parecis/MT”,
a própria informação trazida na ação consta
“(endereço anterior: quadra 96-B, loteamento “Patrimônio de Campo Novo do Parecis”)”,
vejamos:

Ademais, o contrato de locação de Id. 131514998 (autos de origem), demonstra ser esse o imóvel objeto da locação, com expressa referência da matrícula do imóvel (Id. 140153121 - autos de origem), nesses termos:

Lado outro, consoante já exposto alhures, a decisão que deferiu o despejo, agora suspenso/revogado, já foi objeto de análise no RAI 1000027-46.2024.8.11.0000, de minha relatoria, ao passo que quando do julgamento pelo colegiado, o aludido recurso restou desprovido à unanimidade, mantida a decisão que havia determinado a realização do despejo.

Portanto, em que pese o entendimento esposado pelo Juízo
a quo
, quanto à aparente confusão de identificação do imóvel, entendo que a questão se mostra suficientemente esclarecida nos autos, motivo pelo qual merece reforma.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravada no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada, autorizando a determinação de despejo do imóvel, objeto de discussão na ação de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024